Tribunal: TJDFT
Processo: 0700450-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700450-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: IGNACIO CAMILLO ALVARES NAVARRO DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. (Proc. 0701997-70.2021.8.07.0001- ids 143133715; 144171323 - ids 141888624; 143300051 EMD rejeitados) que, em liquidação de sentença por arbitramento, homologou o laudo pericial e declarou liquidado o julgado, definindo o crédito em R$ 162.916,65, já atualizado, juros moratórios de 1% a.m. a contar da citação. Alega, em suma, excesso de execução decorrente de atualização do saldo devedor com periodicidade anual entre 03/1996 e 03/2003, quando o correto seria a mensal, conforme pactuado entre as partes, sob pena de enriquecimento ilícito do credor. Acrescenta que há equívoco na indevida amortização do saldo devedor de um desconto que ofertou em jun/2001 e ago/2002. Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Ausente periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou a intimação do credor, para dar início à fase de cumprimento de sentença, à preclusão da decisão agravada (id 143133715 – autos principais) reforçando, na decisão id 146607643 que se aguarde o trânsito em julgado do presente AGI. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator